Tribunal: TJDFT
Processo: 0706679-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706679-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDIRETA com o intuito de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que se declarou incompetente para processar e julgar a liquidação de sentença coletiva proferida na ação ordinária n. 0013136-95.2000.8.07.0001, determinando a redistribuição dos autos. Brevemente relatado. Verifica-se que a parte agravante não deduziu pedido liminar. Desse modo, as questões arguidas no recurso serão dirimidas por ocasião do julgamento de mérito pelo Colegiado. Intime-se a parte agravada para manifestação nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Após, retornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator